Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741259-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARTA CRISTINA BESSA DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, a r. sentença: “Cuida-se de tutela de urgencia requerida em carater antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, proposta, no plantao judiciario, por MARTA CRISTINA BESSA DA SILVA ALMEIDA em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. A decisao de tutela de urgencia foi deferida determinando que a re autorize e custeie, no prazo de 48h, os procedimentos clinicos informados na inicial, conforme requerido pelo medico assistente do autor (ID 109482261). Intimada a cumprir a medida, a requerida nao interpos o respectivo recurso. Citada, a re apresenta contestacao. Replica, em que a autora afirma que a demanda atingiu sua finalidade. Instadas sobre o interesse na producao de outras provas, a parte re pleiteou a realizacao de pericia, o que foi deferido. Eis, em sintese, o necessario. Decido. A nao interposicao do recurso cabivel torna estavel a decisao concessiva da tutela antecipada requerida em carater antecedente, devendo o feito ser extinto. Essa e a literalidade do art. 304, do CPC: "Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estavel se da decisao que a conceder nao for interposto o respectivo recurso. § 1o No caso previsto no caput, o processo sera extinto." Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO com fundamento no artigo 304, § 1o, c/c art. 485, X, do CPC, tornando estavel a tutela antecipada concedida. Revogo a decisao de ID 115986206. Em vista do principio da causalidade, arcara a requerida com as custas processuais e os honorarios do patrono da parte autora, estes arbitrados em R$ 1.000,00, por apreciacao equitativa, na forma do § 8o do art 85, do CPC.” (ID 34623901). A ré apelou (ID 34623917). Em suas razões, arguiu cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, para a solução do caso em exame, imprescindível a realização de prova pericial, a qual teria sido deferida. Contudo, ultimado o julgamento antecipado da lide, configurada a violação ao direito à ampla defesa: “Pois bem! Embora a legislacao autorize o magistrado a julgar antecipadamente o merito, este proceder so tem espaco quando nao for cabivel a producao de outras provas, portanto, a nao intimacao e/ou nao oportunizacao de produzir novas provas, julgando o processo no estado em que se encontra, acarreta cerceamento da defesa, devido a insuficiencia probatoria. A demanda gira em torno de ser necessario ou nao que a parte autora realize o procedimento cirurgico discutido nos autos, assim como se e indispensavel os materiais solicitados. Veja bem, a presente demanda trata da indispensabilidade da realizacao de todos os procedimentos cirurgicos, bem como os materiais, o que somente pode ser confirmado por meio de pericia. Assim, considerando que trata de procedimento cirurgico, e que parte recorrida nao convenceu a Junta Medica para que a cia custeie o referido procedimento, se faz necessario a producao de prova pericial, pois com base nos laudos medicos anexados pela parte autora nao e possivel identificar a real necessidade do procedimento cirurgico. Ademais, o magistrado aceitou a producao da prova pericial, tendo inclusive nomeado perito (Dr. Andre Luis Giusti – ID 115986206), revogou a decisao na sentenca proferida, sem apresentar fundamento. Portanto, se faz necessaria a producao de prova pericial nao oportunizada pelo juizo de primeiro grau, visto que e imprescindivel o parecer do perito para informar se faz necessario a realizacao do procedimento cirurgico ou nao. Assim, o Magistrado deixou de observar a necessidade da instrucao probatoria, nao oportunizando as partes a producao de prova pericial. Sabe-se, que o cerceamento do direito a producao da prova constitui grave violacao dos direitos processuais da parte e insuportavel menosprezo aos direitos que, ao mesmo tempo em que sao protegidos pela ordem juridica, estao no cerne da propria concepcao do Estado de Direito Democratico. Por essa razao, o cerceamento de defesa, que ceifa a participacao da parte no procedimento que prepara o provimento, alem de agredir direitos originarios da parte, originarios no sentido preciso do termo, por serem oncedidos pelo Poder Constituinte, agride a ordem juridica, macula a jurisdicao, nega o devido processo legal, viola o contraditorio e a ampla defesa, ambos previstos no art. 5o, LV da CF. [...] Desta feita, temos que a r. sentenca que julgou a acao, baseada exclusivamente nos documentos e nas alegacoes apresentados de forma unilateral pela parte autora (apresentando, portanto, forca probatoria mitigada), deixando de apreciar o pedido de producao de prova pericial formulado por esta apelante, o que caracteriza evidente cerceamento de defesa, pois a prova constante dos autos foi produzida de forma unilateral, sem qualquer participacao da parte re, apesar de manifestacao expressa nesse sentido. Portanto, deve ser declarada nula a r. sentenca, nos termos do art. 5o, LV, da CF/88 e 115, I, do CPC, eis que a producao de provas periciais se faz imprescindivel para comprovacao da pertinencia da realizacao do procedimento cirurgico ou nao. Logo, devem os autos retornar aos status a quo, para que seja oportunizado a apelante a devida producao de provas periciais, possibilitando assim, de exercer o seu direito a ampla defesa e ao contraditorio, com garantia ao devido processo legal.” (ID 34623917). No mérito, apontou desnecessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela autora e dos materiais solicitados: “Desta forma, tem-se que nao se faz necessaria a realizacao do procedimento cirurgico discutido nos autos, assim como os materiais. Assim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.” (ID 34623917). Ao final, requereu: “- Que seja acolhida a preliminar suscitada para o fim de ser decretada a nulidade da sentenca, nos termos do art. 115, I, do CPC, retornando assim os autos ao status a quo, qual seja, o deferimento de producao de provas periciais postulado em sede de contestacao por esta agravante. - Que acaso nao seja este o entendimento, seja julgada improcedente a acao, , fazendo-se, assim, a sempre almejada J U S T I C A!” (ID 34623917). Preparo regular (ID 34623918). A autora apresentou contrarrazões de ID 34623923, pelo desprovimento do recurso interposto pela ré. As partes instadas a se manifestar quanto a eventual não conhecimento do recurso interposto por não observância da dialeticidade recursal (despacho de ID 36891956). Manifestações constantes de IDs 37225928 e 37222251. É o relatório. Passo a decidir. Conforme a transcrição da r. sentença acima, extinguiu-se o feito sem resolução do mérito em razão da aplicação literal do disposto no artigo 304, caput e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da estabilização da demanda decorrente da não interposição de recurso por parte da demandada. Há duas correntes jurisprudenciais no Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema: a) necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão pela qual deferida a tutela antecedente para o fim de evitar a sua estabilização; b) possibilidade de apresentação de qualquer meio de impugnação, seja contestação ou recurso, com vistas a se evitar a estabilização da demanda. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. I - Nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art. 303), estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso. II - Os meios de defesa possuem finalidades específicas: a contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis. III - A ausência de impugnação da decisão mediante a qual deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente, preclusa a possibilidade de sua revisão. IV - A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento processual adequado - o agravo de instrumento. V - Recurso especial provido.” (REsp n. 1.797.365/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 22/10/2019.). “RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA, APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO RÉU, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA IMPUGNAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia discutida neste recurso especial consiste em saber se poderia o Juízo de primeiro grau, após analisar as razões apresentadas na contestação, reconsiderar a decisão que havia deferido o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do CPC/2015, a despeito da ausência de interposição de recurso pela parte ré no momento oportuno. 2. O Código de Processo Civil de 2015 inovou na ordem jurídica ao trazer, além das hipóteses até então previstas no CPC/1973, a possibilidade de concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a teor do que dispõe o seu art. 303, o qual estabelece que, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial poderá se limitar ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2.1. Por essa nova sistemática, entendendo o juiz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, o autor será intimado para aditar a inicial, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de ser extinto o processo sem resolução de mérito. Caso concedida a tutela, o autor será intimado para aditar a petição inicial, a fim de complementar sua argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido de tutela final. O réu, por sua vez, será citado e intimado para a audiência de conciliação ou mediação, na forma prevista no art. 334 do CPC/2015. E, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 do referido diploma processual. 3. Uma das grandes novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil é a possibilidade de estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, instituto inspirado no référé do Direito francês, que serve para abarcar aquelas situações em que ambas as partes se contentam com a simples tutela antecipada, não havendo necessidade, portanto, de se prosseguir com o processo até uma decisão final (sentença), nos termos do que estabelece o art. 304, §§ 1o a 6o, do CPC/2015. 3.1. Segundo os dispositivos legais correspondentes, não havendo recurso do deferimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a referida decisão será estabilizada e o processo será extinto, sem resolução de mérito. No prazo de 2 (dois) anos, porém, contado da ciência da decisão que extinguiu o processo, as partes poderão pleitear, perante o mesmo Juízo que proferiu a decisão, a revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada estabilizada, devendo se valer de ação autônoma para esse fim. 3.2. É de se observar, porém, que, embora o caput do art. 304 do CPC/2015 determine que "a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decis ão que a conceder não for interposto o respectivo recurso", a leitura que deve ser feita do dispositivo legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária, sob pena de se estimular a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, além do ajuizamento da ação autônoma, prevista no art. 304, § 2o, do CPC/2015, a fim de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. 4. Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, a ré se antecipou e apresentou contestação, na qual pleiteou, inclusive, a revogação da tutela provisória concedida, sob o argumento de ser impossível o seu cumprimento, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente até a prolação da sentença. 5. Recurso especial desprovido.”(REsp n. 1.760.966/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.) A r. sentença significou adesão à primeira corrente jurisprudencial, extinto o feito porque a parte ré não interpôs agravo de instrumento. Em confronto ao que ali foi sustentado, no recurso de apelação interposto, a parte ré deveria ter alegado e tentado demonstrar que a segunda corrente jurisprudencial é a que confere interpretação mais acertada ao artigo 304, caput e seu § 1o do Código de Processo Civil. Contudo, em suas razões, alegou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, que, de fato não ocorreu, impediu a realização de prova pericial indispensável à solução da controvérsia. Quanto ao mérito, sustentou desnecessidade da realização da cirurgia e dos materiais solicitados. Verifica-se, portanto, que a parte ré não impugnou, específica e diretamente, os fundamentos da decisão recorrida, haja vista que trouxe à discussão tema diverso, não tratado no ato impugnado. Assim, não foi atendido ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso. Por lealdade, cumpre registrar que, por ocasião da oposição de embargos de declaração, a parte ré apresentou de maneira adequada sua irresignação. Contudo, o fez por via e em momento inadequados para tanto, o que justificou o desprovimento dos declaratórios. Assim, deveria ter renovado tal argumentação em seu recurso de apelação; porém, optou por desenvolver outra linha de defesa que não impugnou diretamente os fundamentos da sentença hostilizada. E isto enseja o não conhecimento do recurso de apelação ante a impossibilidade de aproveitar o que foi sustentado em sede de embargos de declaração. Por outro lado, caso a apelante ré tenha interesse, o § 6o do artigo 304 do Código de Processo Civil faculta à parte demandada a possibilidade de, em até 2 (dois) anos após ciência que extinguiu o feito com fundamento no § 1o do mesmo dispositivo legal, postular a revisão, reforma ou invalidação da tutela antecipada estabilizada. Forte nesses argumentos, não conheço do recurso (artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil). Em virtude do não conhecimento do recurso, aplico o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil para condenar a parte ré/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora